Tribunal: TJPA
Processo: 0801142-26.2025.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801142-26.2025.8.14.0111

APELANTE: SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para converter contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, em empréstimo consignado tradicional, além de condenar a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

O embargante alegou omissão e obscuridade quanto aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade sobre os marcos temporais e os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora da condenação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362/STJ.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, não sendo cabível sua fixação apenas a partir do arbitramento.

A atualização do débito deve observar a Lei nº 14.905/2024, que alterou a disciplina dos juros e da correção monetária no Código Civil, evitando-se a sobreposição indevida de índices.

A pretensão do embargante não demonstra vício capaz de alterar o julgamento, mas apenas inconformismo com os critérios jurídicos aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir do arbitramento. 2. Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 3. A atualização do débito deve observar a disciplina do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, sem cumulação indevida de índices.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 398, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0801142-26.2025.8.14.0111

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 34273757

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do Acordão de
Id. Num. 34273757
, que
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
.

Em breve retrospecto, a autora SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA, em suas alegações iniciais
(ID 33357193),
sustenta que é aposentada do INSS, pessoa hipossuficiente, e que, ao buscar a contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco S.A., foi indevidamente vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que afirma jamais ter solicitado, recebido ou utilizado. Aduz que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrem do pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito, sem amortização do saldo devedor, caracterizando vício de consentimento, erro substancial e simulação contratual. Defende a nulidade do negócio jurídico, a suspensão dos descontos, a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em sua contestação
(ID 33357204)
, o BANCO BRADESCO S/A inicialmente argui preliminares. No mérito, sustenta a licitude da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, afirmando ter havido adesão presencial, autorização expressa para reserva de margem, recebimento e desbloqueio do cartão, além de utilização para saques e/ou compras, caracterizando exercício regular de direito e afastando vício de consentimento, ato ilícito, repetição em dobro e dano moral. Requer a improcedência, subsidiariamente compensação de valores, rejeição da inversão do ônus da prova e, ainda, argui prescrição/decadência.

Sobreveio a sentença de
ID 33357208
, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender que o contrato entabulado entre as partes foi celebrado de forma válida e regular, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de fraude, vício de vontade ou qualquer prática abusiva que ensejasse a declaração de nulidade do pacto jurídico em questão.

Inconformada, SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 33357210)
sustentando que a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos, desconsiderou elementos probatórios e argumentos aptos a evidenciar vício de consentimento e abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, afirmando que, idosa e de baixa escolaridade, buscou empréstimo consignado tradicional, mas teria sido induzida a contratar modalidade diversa, sem informação clara, sem entrega do cartão e sem envio de faturas. Requer a nulidade do ajuste ou a conversão para empréstimo consignado, além da restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado no
ID 33357212
em que pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência, ao argumento de que a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC possui amparo legal e regulamentar, inexistindo prova de vício de consentimento, fraude, falha informacional ou prejuízo efetivo, sendo a RMC mera anotação administrativa.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, fundada em descontos em benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito consignado (RMC), quando a consumidora alegou ter buscado empréstimo consignado tradicional. Sentença de improcedência sob fundamento de regularidade da contratação. Apelação da autora requerendo nulidade/conversão do ajuste, devolução em dobro e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e suficientemente informada de cartão de crédito consignado (RMC), ou se configurados vício de consentimento e falha na prestação do serviço; (ii) saber se é cabível a conversão do ajuste para empréstimo consignado tradicional e a restituição dos descontos indevidos, com observância da modulação do STJ quanto à repetição em dobro; (iii) saber se os descontos indevidos em verba alimentar geram dano moral indenizável e em qual extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e manutenção da gratuidade da justiça, por ausência de prova apta a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência (CPC, arts. 98 e 99).

4. Comprovados os descontos no benefício previdenciário a título de RMC, incumbia ao banco demonstrar a regularidade do negócio e o efetivo consentimento informado, com documentação clara sobre a dinâmica do produto, o que não ocorreu.

5. Ausência de comprovação de informação adequada e de manifestação inequívoca de vontade quanto à modalidade RMC, revelando falha do serviço e prática abusiva, com cabimento de conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, recalculado segundo taxas aplicáveis à época (quando menores).

6. Dano moral caracterizado pela indevida restrição de verba alimentar, presumindo-se o prejuízo extrapatrimonial na hipótese de descontos indevidos, fixada indenização em R$ 3.000,00, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Repetição do indébito: aplicação do entendimento do STJ quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC, com modulação de efeitos (publicação em 30/03/2021), impondo devolução simples antes do marco temporal e devolução em dobro após, por conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional; (ii) condenar o banco ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00; e (iii) condenar à repetição do indébito, simples antes de 30/03/2021 e em dobro após 30/03/2021, com ônus sucumbenciais invertidos.

Tese de julgamento
: 1. “Comprovados descontos de RMC e não demonstrado pelo banco consentimento informado e regularidade documental da contratação, impõe-se a conversão do ajuste para empréstimo consignado tradicional, com recálculo conforme taxas aplicáveis à época, quando menores.” 2. “Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, fixado segundo proporcionalidade e razoabilidade.” 3. “A repetição do indébito observa a modulação do STJ: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e devolução em dobro para descontos posteriores, por violação à boa-fé objetiva.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 373, I, 1.010; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CC, arts. 138, 389, 398, 406, § 1º, 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, REsp 1.238.935/RN, 3ª Turma, DJe 28/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, 4ª Turma, DJe 22/08/2018
.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (ID 34736208), o Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, argumentando que a decisão não fixou com clareza os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária sobre a verba indenizatória.

Aduz que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, invocando interpretação analógica da Súmula 362 do STJ e princípios de razoabilidade para evitar o enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID 35212532.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão parcial ao Banco Embargante. Vejamos.

O Embargante alega omissão quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à condenação por danos morais. Compulsando o acórdão embargado (ID 34273757), verifico que, de fato, a parte dispositiva fixou o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00, mas silenciou sobre os marcos temporais e índices de atualização.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA:

Neste ponto, a jurisprudência é pacífica. Conforme o enunciado da Súmula nº 362 do STJ:
"A correção monetária em indenizações por dano moral incide desde o momento de sua fixação, e não desde o momento do ato ilícito
". Portanto, a atualização monetária do valor de R$ 3.000,00 deve ocorrer a partir da data da sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado.

DOS JUROS DE MORA

O Embargante pleiteia que os juros incidam do arbitramento. Sem razão. O caso em exame trata de responsabilidade civil contratual (contratação de RMC em lugar de empréstimo consignado). Em tais hipóteses, a mora constitui-se com a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Não se aplica, portanto, a Súmula 54 do STJ (que prevê o evento danoso para responsabilidade extracontratual), nem a pretensão do banco de fixação no arbitramento.

DA TAXA DE JUROS E CORREÇÃO (LEI Nº 14.905/2024)

Imperioso destacar que, para a atualização do débito, deve-se observar a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática do art. 406 do Código Civil. Assim, a partir da vigência da referida lei, a taxa de juros de mora corresponderá à variação do IPCA acrescida de 1% ao mês (ou a taxa legal que vier a ser regulamentada), observando-se a modulação legal para que não haja sobreposição de índices de correção.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação contratual com obrigação periódica, o valor do débito deve ser atualizado nos moldes do art. 389 do Código Civil (com redação da Lei nº 14.905/2024), com incidência de juros de mora conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil (mesma redação legal), ambos devidos a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 43 do STJ.

Quanto aos danos morais, o valor será corrigido monetariamente com base no art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), com juros de mora conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil, contados desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Assim, não há o que se falar em omissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
os Embargos de Declaração.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026